Tribunal: STF
Processo: Rcl 46399
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1022. PROCESSO QUE ATENDEU À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Reclamação em que se alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.022 da repercussão geral (“Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” - RE 688.267, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    2.   A suspensão dos processos em âmbito nacional não impede a concessão de tutelas de urgência que visem a impedir o perecimento de direitos, conforme art. 296, parágrafo único, do CPC: “Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”.



    3.   A autoridade reclamada apreciou e deferiu o pedido de suspensão do processo de origem, até o julgamento final do RE 688.267 pelo Supremo Tribunal Federal (cf. consulta sítio eletrônico do TRT da 1ª Região).



    4.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CP/2015.